Tribunal: STJ
Processo: 0710779-09.2021.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930477 - DF(2025/0166244-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA CONCEICAO PESTANA
AGRAVANTE
: JONAS PESTANA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332
VITOR ANTONY FERRARI - SP261491
IVAN KUBALA - SP336650
LUÍS FELIPE MEIRA MARQUES SIMÃO - SP528535
AGRAVADO
: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADOS
: ADERALDO BINDACO - DF032280
HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 050181a4-e189-49a3-a220-0d345bfcf6c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930477 - DF(2025/0166244-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA CONCEICAO PESTANA
AGRAVANTE
: JONAS PESTANA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332
VITOR ANTONY FERRARI - SP261491
IVAN KUBALA - SP336650
LUÍS FELIPE MEIRA MARQUES SIMÃO - SP528535
AGRAVADO
: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADOS
: ADERALDO BINDACO - DF032280
HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por MARIA CONCEIÇÃO PESTANA e JONAS
PESTAN, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial que interpuseram.
embargos de terceiro, opostos por MARIA CONCEIÇÃO PESTANA e
Ação:
JONAS PESTANA, em face de MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS, na qual requerem a
da penhora do imóvel situado no SHA Conjunto 04,
desconstituição/cancelamento
Chácara 81, Lote 16, Arniqueira/DF.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
MARIA CONCEIÇÃO PESTANA e JONAS PESTANA, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54442468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 109c3dfb-8ed3-451f-8006-4a989413ba80

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE
LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ENUNCIADO No 375, DA
SÚMULA DO STJ. ATOS DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS E ONERAÇÃO DE BEM
IMÓVEL ENTRE FAMILIARES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
1. Nos termos do do CPC, a comprovação da posse legítima sobre o bem, art. 677,
anterior à ordem de constrição, importa em condição para o ajuizamento dos
embargos de terceiro. Além disso, a teor do do CPC, incumbe à parte
autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.
art. 373, inciso I,
2. Segundo o do CC, deve ser considerado como detentor aquele que, art. 1.198,
achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome
deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas, até que se prove o
contrário. E, conforme disposto no do mesmo Código, não induzem posse os atos de
mera detenção ou permissão. Logo, não comprovada a situação de
art. 1.208,
possuidora do bem, a parte embargante deve ser considerada como mera
detentora do imóvel.
3. Conforme o Enunciado n.o 375, da Súmula do STJ, “o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente” . Embora o julgado se paute na má-fé do terceiro
adquirente, a qual deve ser provada, o entendimento é aplicável ao caso do
cessionário de direitos. Ademais, conquanto a boa-fé seja presumida, é certo que
essa presunção não é absoluta, devendo ser minimamente demonstrada.
4. Demonstrada a relação de parentesco entre o embargante e a parte executada,
titular original dos direitos sobre o imóvel, justifica-se a relativização da presunção
de boa-fé. Nesse sentido, a alienação ou a oneração de bem, entre membros da
mesma família, por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia a má-fé do
embargante, sobretudo quando não comprovado o pagamento.
5. Apelo não provido. (e-STJ fls. 1184-1185)

: opostos por MARIA CONCEIÇÃO PESTANA e JONAS
Embargos de Declaração
PESTANA, foram rejeitados.
: alegam violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 674 e 792 do
Recurso especial
CPC. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirmam que o acórdão desconsidera
provas documentais e testemunhais que demonstram posse legítima anterior e boa-fé
dos recorrentes. Aduzem que os embargos de terceiro foram indevidamente rejeitados
ao negar proteção possessória regularmente comprovada. Argumentam que a fraude à
execução foi reconhecida sem observância das hipóteses legais e sem demonstração de
má-fé do adquirente.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: nas razões do presente recurso, além da negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, os agravantes sustentam que a análise das razões recursais
independe do revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos autos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54442468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 109c3dfb-8ed3-451f-8006-4a989413ba80

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pelos agravantes:

- Da violação do
do CPC
art. 489
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à posse dos agravantes
sobre o bem em litígio, assim como em relação à fraude à execução, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(e-STJ Fl. 2.263)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que os agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 489
Conforme consignado na decisão agravada, não há que se falar em ofensa ao
do CPC. Com efeito, a questão da posse dos agravantes sobre o bem em
art. 489
litígio, foi devidamente fundamentada, de sorte que restaram afastados os argumentos
expostos pela parte agravante mediante a análise das circunstâncias delineadas nos
autos.
Ademais, saliente-se que o exame da suposta violação de tal dispositivo foi
realizado de forma conjunta com a incidência do óbice da
razão pela qual
Súmula 7/STJ,
a decisão agravada não merece reforma.

- Do reexame de fatos e provas
No mais, acerca da inaplicabilidade da Súmula
no que se refere à posse
7/STJ,
dos agravantes sobre o bem em litígio, tem-se que o Tribunal de origem ao manifestar-se
acerca da matéria entendeu que:

[...]
Inicialmente, destaque-se que, segundo o
do CC, deve ser considerado
art. 1.198,
como detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro,
conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas,
até que se prove o contrário. E, conforme disposto no
do mesmo código,
art. 1.208,
não induzem posse os atos de mera detenção ou permissão. Logo, não comprovada
a situação de possuidora do bem, deve a parte embargante ser considerada como
mera detentora do imóvel.
No que concerne à embargante Maria, verifica-se que os contratos de locação, no
máximo, comprovam a administração ou detenção do bem em nome da sua filha,
Documento eletrônico VDA54442468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 109c3dfb-8ed3-451f-8006-4a989413ba80

sendo eficaz entre as partes e ineficaz perante terceiros. Ocorre que não há
qualquer documento que comprove a transmissão de direitos ou a autorização para
que Maria locasse o imóvel que sequer lhe pertencia. Tais considerações esvaziam a
pretensão de reconhecimento do exercício de posse indireta.
Quanto à prova da posse legítima do embargante Jonas, não há como negar que a
situação é sensível. Afinal, se por um lado é necessário presumir a boa-fé das partes,
por outro, essa presunção não pode resultar em obstáculo intransponível para
aqueles prejudicados por atos eventualmente fraudulentos.
O instituto da fraude à execução tem por escopo evitar que a parte devedora
promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o nítido
propósito de impedir a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do
interesse do credor.
Segundo o Enunciado no 375, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Embora o julgado citado se paute na má-fé do terceiro adquirente, a qual deve ser
provada, o entendimento é plenamente aplicável ao caso do cessionário de direitos.
Ademais, conquanto a boa-fé seja presumida, é certo que essa presunção não é
absoluta, devendo ser minimamente demonstrada, o que não é o caso dos autos.
Demonstrado que o embargante é irmão da executada, titular original dos direitos
sobre o imóvel, justifica-se a relativização da presunção de boa-fé. O entendimento
pacífico desta Corte é no sentido de que a alienação ou a oneração de bem, entre
membros da mesma família, é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da
alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência.
De fato, a análise de questões envolvendo fraudes financeiras merece tratamento
distinto, pois é notório ser prática corriqueira a transferência de bens a terceiros
vinculados ao esquema, com o propósito de mascarar recursos financeiros e
dificultar a responsabilização civil, administrativa e criminal dos envolvidos. Assim, é
necessário um exame ainda mais atento sobre as provas juntadas à exordial dos
embargos de terceiro.
Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, embora o contrato de cessão
de direitos firmado entre a executada e seu irmão seja datado de 2018, o
reconhecimento de firma ocorreu apenas em 2021, posteriormente ao ajuizamento
da execução.
Além disso, o preço do negócio jurídico, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
revela-se excessivamente inferior ao esperado para o tamanho do imóvel. Vale
ressaltar que não foi juntado aos autos recibo ou qualquer outro elemento
comprobatório do pagamento do aludido negócio.
Tal circunstância, aliada aos demais elementos e circunstância acima analisados,
denotam a ocorrência de simulação, com o intuito manifesto de afastar a conclusão
de que houve fraude à execução.
(...)
Com a devida vênia, no recurso em apreço nada foi acrescido de modo a permitir
afastar a má-fé dos embargantes, tudo indicando tratar-se de verdadeiro conluio
em vista de retirar o bem objeto de penhora do patrimônio executável da devedora
de origem,
dos
o que não pode ser admitido. (e-
irmã/filha
embargantes/apelantes,
STJ Fls.
)
1.203/1.207
[...]

Documento eletrônico VDA54442468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 109c3dfb-8ed3-451f-8006-4a989413ba80

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que
rever aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de
expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste “em atribuir o
Súmula 7/STJ,
devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias
ordinárias” (AgInt no
3a Turma, DJe
.
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54442468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 109c3dfb-8ed3-451f-8006-4a989413ba80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.477 / DF
Número Registro: 2025/0166244-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090181120198070020 07107790920218070020 7090181120198070020 7107790920218070020
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CONCEICAO PESTANA
AGRAVANTE : JONAS PESTANA
ADVOGADOS : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332
VITOR ANTONY FERRARI - SP261491
IVAN KUBALA - SP336650
LUÍS FELIPE MEIRA MARQUES SIMÃO - SP528535
AGRAVADO
: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADOS : ADERALDO BINDACO - DF032280
HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA CONCEICAO PESTANA
AGRAVANTE : JONAS PESTANA
Documento eletrônico VDA55294539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:33
Código de Controle do Documento: 40a908c9-4871-408a-8188-22424e13e51b

ADVOGADOS : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332
VITOR ANTONY FERRARI - SP261491
IVAN KUBALA - SP336650
LUÍS FELIPE MEIRA MARQUES SIMÃO - SP528535
AGRAVADO
: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADOS : ADERALDO BINDACO - DF032280
HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:33
Código de Controle do Documento: 40a908c9-4871-408a-8188-22424e13e51b